Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões de ID 76709304. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.